Tribunal: TJSP
Processo: 1005219-61.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada improcedente - Seguradora sub-rogada - Contrato de seguro modalidade residencial - Documentação que acompanhou a inicial apta a demostrar a relação securitária e o pagamento das indenizações - Descarga e oscilações elétricas em imóvel segurado - Forte chuva com queda de raio - Eventos naturais que atualmente não caracterizam força maior - Fatos

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada improcedente - Seguradora sub-rogada - Contrato de seguro modalidade residencial - Documentação que acompanhou a inicial apta a demostrar a relação securitária e o pagamento das indenizações - Descarga e oscilações elétricas em imóvel segurado - Forte chuva com queda de raio - Eventos naturais que atualmente não caracterizam força maior - Fatos comuns e corriqueiros que integram o risco da atividade da concessionária - Possibilidade de adoção de medidas preventivas para minimizar os efeitos - Excludente afastada - Responsabilidade objetiva da concessionária pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da atividade e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da CF) e art. 14 do CDC - Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000584600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005219-61.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é
apelante ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado
ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso, por maioria de votos, vencido o 3o e o 5o Desembargadores.
Declara voto vencido o 3o Desembargador.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente), MAURO CONTI MACHADO,
COUTINHO DE ARRUDA E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32308
Apelação no 1005219-61.2019.8.26.0664
Comarca de Votuporanga
Apelante: ITAÚ SEGUROS DE AUTOS E RESIDÊNCIA S/A
Apelada: ELEKTRO REDES S/A
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mauricio Ferreira Fontes
Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada improcedente - Seguradora
sub-rogada - Contrato de seguro modalidade residencial - Documentação que
acompanhou a inicial apta a demostrar a relação securitária e o pagamento das
indenizações - Descarga e oscilações elétricas em imóvel segurado - Forte chuva
com queda de raio - Eventos naturais que atualmente não caracterizam força
maior - Fatos comuns e corriqueiros que integram o risco da atividade da
concessionária - Possibilidade de adoção de medidas preventivas para minimizar
os efeitos - Excludente afastada - Responsabilidade objetiva da concessionária
pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da atividade e do risco
administrativo (Art. 37, §6o, da CF) e art. 14 do CDC - Recurso provido
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “VISTOS. ITAÚ
SEGUROS DE AUTOS E RESIDÊNCIA S/A propôs ação regressiva de
ressarcimento de danos em face de ELEKTRO REDES S/A, alegando que
celebrou contrato de seguro com Júlio César Rosa Junior, José Carlos
Cardi e Ideraldo Carlos Savoine prevendo cobertura para danos elétricos.
Mencionou que em razão de péssima qualidade de energia elétrica
fornecida pela ré houve danos em aparelhos eletroeletrônicos garantidos
pela autora, tornando-os impróprios para o uso, fato que ensejou a
necessidade de reparos e substituições, e que arcou com os danos,
ressarcindo os segurados no valor de R$3.713,15 (três mil, setecentos e
treze reais e quinze centavos). Expressou que diante do pagamento da
indenização para os segurados, se sub-rogou nos direitos deles e por isso
requer o ressarcimento do valor pago aos segurados pela falha na
prestação do serviço. Requereu a condenação da ré ao pagamento de
R$3.713,15 (três mil, setecentos e treze reais e quinze centavos). Juntou
documentos (fls. 22/76). A ré foi citada (fls. 80) e apresentou contestação
(fls. 81/98), alegando, preliminarmente, impossibilidade jurídica do
pedido, e, no mérito, mencionou que não houve perturbação do sistema
elétrico na data citada pela autora. Requereu a improcedência da ação.
Juntou documentos (fls. 99/194). Réplica a fls. 197/250. É o relatório” (fls.
347).
A r. sentença assim decidiu: “Posto isso, JULGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPROCEDENTE o pedido formulado pela autora em sua petição inicial,
condenando a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor
atualizado atribuído à causa. P.R.I.C.” (fls. 349).
Apela a autora pretendendo a procedência da ação. Ratifica a
comprovação do nexo de causalidade, ou seja, que a queima dos
equipamentos ocorreu em razão do pico de tensão na rede, consoante
relatórios técnicos e laudos. Alega que evento da natureza não caracteriza
caso fortuito ou força maior: não configurando excludente de
responsabilidade. Alega, ainda: desnecessidade de perícia, suficiência dos
laudos técnicos, responsabilidade objetiva da apelada, aplicação do CDC,
da Súmula 188 do STF e artigo 786 do CC, e inaplicabilidade da resolução
414/2010 (fls. 351/396).
O recurso foi recebido, e contrarrazoado (fls. 466/490).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
A cobrança refere-se a regresso de verba indenizatória paga à
segurada da autora em virtude de defeito no fornecimento de energia
elétrica pela ré.
O Magistrado sentenciante julgou improcedente a ação,
concluindo pela não inversão do ônus da prova e pela ausência de nexo de
causalidade. Confira-se:
“Quanto ao mérito da questão, cabia à autora comprovar que os
danos causados aos aparelhos tivessem decorrido de oscilação de
energia ou qualquer outra falha no serviço atribuído à ré. No
entanto, não houve comprovação satisfatória nesse sentido, valendo
destacar que a autora requereu o julgamento antecipado da lide (fls.
336/339)” (fls. 348).
Respeitado tal entendimento, tem-se que a concessionária ré
deve ser responsabilizada pelos prejuízos advindos, uma vez houve falha
no serviço de fornecimento de energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Explica-se: é que o risco da atividade desenvolvida pelo
fornecimento de energia elétrica deve incluir a possibilidade de variação de
tensão nas redes em virtude de eventos naturais como os narrados.
São eventos ordinários que, com o desenvolvimento da ciência e
tecnologia, se tornaram previsíveis, o que permite à ré adotar medidas
preventivas que possam proteger as instalações de forma a evitar ou no
mínimo atenuar seus efeitos.
Em suma, atualmente é inaceitável a tese de que fortes chuvas
com descargas atmosféricas ou raios caracterizam força maior.
Nesse sentido, recentes julgamentos desta Corte:
“AÇÃO
REGRESSIVA
-
DANOS
EM
EQUIPAMENTOS
-
OSCILAÇÃO
E
DESCARGA
ELÉTRICA
-
EFICIÊNCIA
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR -
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE REPELIDA - ÔNUS
DA PROVA 1 - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
tratando-se de serviço essencial, de natureza contínua e sujeito aos
princípios da eficiência. Inteligência do artigo 22, caput e parágrafo
único, do CDC, e do artigo 37, caput, da CF. Responsabilidade
objetiva, com fundamento nos artigos 19, do CDC, e 37, §6o, da
Constituição Federal, além da Resolução n. 414, de 2010, da
ANEEL;
2 - Responsabilidade objetiva elidida apenas se “comprovada”
alguma das e excludentes do dever de indenizar, de acordo com art.
210, parágrafo único, da Res. 414/10, da ANEEL. Chuvas, raios e
descargas atmosféricas que consistem em fatos ordinários da
natureza, inseridos no risco interno da atividade da concessionária,
inadmissível a força maior;
3 - Ausente prova capaz de repelir o nexo de causalidade, afirmado
pelos documentos trazidos pela autora, produzidos por terceiros
desinteressados. Imprestável o print do sistema que afirma a ausência
de “ocorrências” para a região dos clientes inteligência do artigo
333, inciso II, do CPC73 (art. 373, do NCPC);
4 - Dever de indenizar pelos equipamentos perdidos em decorrência
da oscilação do serviço de energia elétrica procedência do pedido
regressivo (art. 485, inciso I, do NCPC). RECURSO PROVIDO. (Ap.
no 0009667-10.2014.8.26.0296 - Rel. Maria Lúcia Pizzotti - 30a Câm.
- J. 26.10.2016)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ação regressiva de ressarcimento - Descarga elétrica que danificou
os equipamentos eletrônicos dos segurados - Aplicabilidade da teoria
da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da
ré - Exegese no art. 37, §6o, da Constituição Federal c.c. art. 14 do
CDC - Descargas elétricas (raios) - Evento previsível que não
configura força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da
atividade lucrativa explorada pela concessionária, possuindo meios
de controlar a oscilação na tensão - Precedentes desta Corte e do
STJ - Sentença mantida - Recurso negado” (Apelação no
1008496-70.2015.8.26.0100 - Rel. Des. FRANCISCO GIAQUINTO -
13a Câm. Dir. Priv. - j. 14/09/2016).
Em suma, a documentação que acompanhou a inicial, elaborada
para regulação do sinistro, é apta a demonstrar o nexo de causalidade, e
aponta descarga de energia como causa dos danos.
A ré, por sua vez, quedou-se inerte, não produzindo qualquer
prova, nem mesmo documental que indicasse para a inocorrência de
oscilação na rede elétrica na data do evento em questão.
Assim sendo, a ré não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia,
qual seja, comprovar os fatos modificativos ou impeditivos do direito da
autora (artigo 373, II, do NCPC).

Logo, restaram demonstrados o nexo de causalidade entre o dano
suportado pela segurada da autora e o evento, ainda, que de origem natural.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para condenar a
concessionária ré ao pagamento de R$ 3.7130,15, consoante recibos de
pagamento (fls. 39, 51 e 65), acrescido de correção monetária a partir dos
respectivos desembolsos pela seguradora e juros de mora, contados da
citação.
A ré arcará, ainda, com as custas e despesas processuais,
advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00, nos termos do § 8o do artigo 85 do
Código de Processo Civil (apreciação equitativa em se tratando de causas
de valor inestimável ou irrisório), nestes incluídos os honorários recursais
(§ 11, do referido artigo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

MIGUEL PETRONI NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37935
Apelação Cível no 1005219-61.2019.8.26.0664
Comarca: Votuporanga
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Apelado: Elektro Redes S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da Relatoria.
Inicialmente, destaque-se que a autora busca, por meio de
ação de regresso, o ressarcimento pelos danos nos aparelhos elétricos de
seus segurados.
É de se observar que, nos termos do art. 37, §6o da
Constituição Federal, a responsabilidade da ré, na qualidade de
concessionária de serviço público, é objetiva em relação aos danos por ela
causados.
Também preceitua a Resolução no 414/10, em seu art.
210, que “a distribuidora responde, independente da existência de culpa,
pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em
unidades consumidoras, nos termos do art. 203”.
Tal responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco
administrativo, sendo forte o entendimento doutrinário e jurisprudencial no
sentido de que esta responsabilidade abarca as hipóteses de fortuitos
internos, quais sejam, fatos que, ainda que imprevisíveis, decorrem da
atividade exercida pelo fornecedor do serviço.
Todavia, “in casu”, ainda que os laudos elaborados
unilateralmente pela autora denotem a ocorrência dos danos materiais, não
demostram de forma cabal a efetiva ocorrência do nexo causal com ato
ilícito atribuível à ré.
Isto porque, não obstante os laudos atestem que os danos
foram provocados por descarga elétrica, a ré os impugnou de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
específica, asseverando que nenhuma ocorrência foi identificada e
apresentando relatórios internos que demonstram a ausência de
intercorrências no fornecimento de energia elétrica à segurada da autora
(fls. 180/194).
À evidência, sendo a relação originária regida pelo
Código de Defesa do Consumidor, o ônus probatório incumbe à ré, que
fica impedida de produzir a prova pericial, por fato atribuível à autora, que
não realizou a guarda das peças danificadas.
Assim, mesmo que sujeita a relação originária (entre
segurada e a ré) ao Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus
probatório imporia à ré a prova de impossível realização por culpa da
autora, o que não se pode admitir.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais,
mantendo-se a r. sentença guerreada, ficando os honorários advocatícios
mantidos, pois já fixados no percentual máximo previsto pelo art. 85, §11o
do Código de Processo Civil.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MIGUEL PETRONI NETO
11B684AE
7
8
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA
12C0482F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005219-61.2019.8.26.0664 e o código de confirmação da tabela acima.